Tribunal: STF
Processo: HC 89698
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (§ 3º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL). MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS A EXAME DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA.



    1. A única matéria submetida a exame da Casa Superior de Justiça diz respeito à alegação de que o paciente não é portador de “maus antecedentes”, para os fins do art. 59 do Código Penal. Logo, a imediata análise das demais alegações defensivas pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria indevida supressão de instância. Precedentes. 



    2. A necessidade de fundamentação dos pronunciamentos judiciais (inciso IX do art. 93 da Constituição Republicana) tem na fixação da pena um dos seus momentos culminantes. Trata-se de garantia constitucional que junge o magistrado a coordenadas objetivas de imparcialidade e propicia às partes conhecer os motivos que levaram o julgador a decidir neste ou naquele sentido.



    3. O dever de motivação no trajeto da dosimetria da pena não passou despercebida à reforma penal de 1984. Tanto que a ela o legislador fez expressa referência na Exposição de Motivos da Nova Parte Geral do Código Penal, ao cuidar do sistema trifásico de aplicação da pena privativa de liberdade.



    4. O Supremo Tribunal Federal junge a legalidade da pena ao motivado exame judicial das circunstâncias do delito. Exame, esse, revelador de um exercício racional de fundamentação e ponderação dos efeitos éticos e sociais da sanção, embasado nas peculiaridades do caso concreto, e no senso de realidade do órgão sentenciante. De outro modo não pode ser, devido a que o art. 59 do Código Penal confere ao Juízo sentenciante o poder-dever de estabelecer uma reprimenda apta à prevenção e simultaneamente à reprovação do delito, sempre atento o magistrado à concretude da causa.



    5. No caso, a pena então fixada pelas instâncias de origem está assentada no exame das circunstâncias que moldam o quadro fático-probatório da causa e em nada afrontam as garantias da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais (inciso XLVI do art. 5º e inciso IX do art. 93 da Constituição Federal); notadamente pelo fundamento de que existem diversas ações penais contra o acusado, “sendo que em algumas já há trânsito em julgado”. O que preenche a finalidade do art. 59 do Código Penal. 



    6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada.